Tribunal: CARF
Processo: 13161.720229/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720229/2009-18
ACÓRDÃO
9202-011.654 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ELIANA TEREZINHA NOGARA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier (substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pela conselheira Miriam Denise Xavier.

Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.654 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13161.720229/2009-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2401-010.640 (fls. 522/533), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário para
restabelecer a Área de Preservação Permanente declarada de 250,0 ha e retificar o VTN/ha
apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte (R$ 319,36 por hectare),
conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
A partir da interpretação sistemática da legislação de regência é possível concluir
que o Ato Declaratório Ambiental - ADA não é o único e exclusivo documento por
meio do qual o proprietário rural pode comprovar que o respectivo imóvel
encontra-se situado em área de preservação permanente, já que outros
elementos probatórios que não o ADA podem demonstrar perfeitamente a
existência das referidas áreas e a destinação da gleba para fins de proteção
ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO TÉCNICO
ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. DESNECESSIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A efetiva comprovação de que o imóvel rural localiza-se em Área de Preservação
Permanente - APP para fins de isenção do ITR pode ser realizada através de Laudo
técnico elaborado por profissional habilidade, não havendo necessidade,
portanto, de apresentação do Ato Declaratório Ambiental para tanto.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido
laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.654 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13161.720229/2009-18
3
declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) restabelecer a Área de Preservação Permanente declarada de
250,0 ha; e b) retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo
apresentado pelo contribuinte (R$ 319,36 por hectare). Vencido o conselheiro
José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em menor
extensão apenas para retificar o VTN/ha.
Utilizo trechos do relatório contido na decisão recorrida, por bem retratar a
questão:
Pois bem. Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 238 a 245, por meio do qual se exigiu o
pagamento do ITR do Exercício 2006, acrescido de juros moratórios e multa de
ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 571.306,51, relativo ao imóvel rural
denominado Fazenda Menino Ivens, com área de 1.258,4 ha., NIRF 1.544.936-0,
localizado no município de Batayporã/MS.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em
suma:
1. Que, após regularmente intimada, a contribuinte não comprovou as áreas
isentas declaradas, pois além de não ter apresentado o ADA, a área de
preservação permanente indicada no laudo de 614,8 ha., superior a declarada de
250,0 ha., inclui área de várzea, que não necessariamente constitui preservação
permanente, a menos que esteja enquadrada nas hipóteses do art. 2° ou 3° do
Código Florestal e que, com relação à área de reserva legal, não consta sua
averbação na matrícula do imóvel;
2. Quanto ao laudo técnico apresentado, os fatores de homogeneização dos
elementos da amostra pesquisada apresentaram valores fora do intervalo
admissível, demonstrando que o mesmo não se enquadrou no grau II, conforme
exigido na Norma da ABNT, o que impossibilita que seja aceito para comprovação
do VTN no Exercício tratado, razão pela qual o VTN do imóvel foi calculado com
base nas informações contidas no SIPT — Sistema de Preços de Terra da Receita
Federal, fornecidos pela Prefeitura do município de localização do imóvel.
3. Instruíram o lançamento os documentos de fls. 01 a 199 e 202 a 237.
Conforme voto condutor do acórdão recorrido (na parte que interessa ao presente
recurso), a Turma concluiu pela inexigência do ADA para fins de comprovação da APP e considerou
o laudo apresentado como apto a comprovar referida área isenta. Contudo, observou que a
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.654 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13161.720229/2009-18
4
contribuinte informou em DITR uma APP de 250ha, ao passo que o laudo indicou uma APP de
614,85ha. Desta forma, entendeu por reestabelecer a APP de 250ha inicialmente declarada, pois
“não cabe o reconhecimento da Área de Preservação Permanente para além do montante
declarado, eis que a lide deve estar adstrita ao lançamento em questão, que instaurou o litígio” (fl.
530).
A Contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial (fls.
547/563) visando rediscutir a seguinte matéria: “reconhecimento, com base em laudo técnico, de
área isenta maior do que a declarada”.
Pelo despacho de fls. 603/608, foi dado seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria. A despeito do contribuinte ter apresentado
como paradigmas os Acórdãos nos 2402-010.428 e 2402-010.628, a admissão prévia do recurso
especial foi efetuada tão-somente à luz do 1o paradigma (acórdão no 2402-010.428), ante o
entendimento de que, uma vez que já caracterizada a divergência jurisprudencial, “despiciendo o
prosseguimento do exame da divergência apontada no que se refere ao segundo paradigma
aludido pela recorrente” (fl. 607).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 610/615.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
i. “reconhecimento, com base em laudo técnico, de área isenta maior do que a
declarada” (com base no paradigma no 2402-010.428).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 522/533):
Voto
(...)
3. Mérito.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.654 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13161.720229/2009-18
5
Conforme visto, o lançamento em epígrafe decorreu da glosa das áreas de
preservação permanente e de reserva legal declaradas no Exercício 2006 e da
alteração do VTN tributado para o apurado com base no SIPT, por ter a
autoridade fiscal considerado que não foram devidamente comprovados esses
dados.
O demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fl. 258) apresenta os
seguintes dados:
Área

Declarado
Apurado
Área total do imóvel

1.258,4
1.258,4
Área de preservação permanente (APP)
250,0
0,0
Área de reserva legal (ARL)

503,2
0,0
Valor de Terra Nua (VTN)

165.000,00
4.546.360,10
(...)
3.1. Área de Preservação Permanente.
(...)
No caso em questão, entendo que o Laudo (e-fls. 355 e ss) apresentado pelo
sujeito passivo é apto a comprovar o total de 614.85 hectares, a título de Área de
Preservação Permanente, tendo consignado, inclusive, que a referida área estaria
caracterizada pelas faixas marginais encharcadas pelo nível mais alto dos rios
Paraná e Baia. considerando os arts. 2o e 3o da Resolução Conama 303/2002.
(...)
Contudo, entendo que não cabe o reconhecimento da Área de Preservação
Permanente para além do montante declarado, eis que a lide deve estar adstrita
ao lançamento em questão, que instaurou o litígio.
Ademais, cabe registrar, apenas a título de esclarecimento, que o Recurso
Voluntário não pode ser utilizado para requerer a inclusão de áreas não
declaradas e a alteração de áreas declaradas, eis que, conforme dicção conferida
pelo § 1o. do art. 147. do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Para além do exposto, entendo que o Laudo técnico acostado pelo contribuinte,
em seu Recurso Voluntário, não se trata de prova nova. apresentada
intempestivamente, a impossibilitar seu exame pelos julgadores deste Colegiado.
Isso porque, idêntica documentação já consta nos autos, por ter sido
encaminhada à fiscalização, durante os procedimentos de investigação, tendo
sido apenas renovada, em sede recursal.
Dessa forma, entendo pelo restabelecimento da Área de Preservação Permanente
declarada, no montante de 250,0 ha.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.654 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13161.720229/2009-18
6
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2402-010.428 (único
analisado pelo despacho de admissibilidade):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
(...)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO- FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
a análise do direito vindicado.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Constatada a existência de área de produtos vegetais em dimensão superior
aquela originariamente declarada pelo contribuinte, impõe-se o reconhecimento
da parcela não declarada.
(...)
Voto
(...)
Do Erro no Preenchimento das DITRs e Da Comprovação das Áreas Isentas do
ITR conforme Laudo Técnico
(...)
Como se vê e, em resumo, a Contribuinte:
(...)
(vi) em relação à Área de Exploração Extrativa, não declarada nas DITRs, defende
a existência desta área no tamanho de 193,6 ha; e
(...)
Incialmente, cumpre destacar que, em relação à alegação da Contribuinte no
sentido de que incorreu por ocasião do preenchimento das suas DITRs, este
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.654 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13161.720229/2009-18
7
Conselho já reconheceu a possibilidade da comprovação de erro no
preenchimento de declarações no transcurso do processo administrativo. Neste
sentido, confira-se os julgados abaixo indicados que amparam esse
entendimento:
(...)
Neste espeque, nas hipóteses de erro de fato no preenchimento de declaração,
uma vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o
direito alegado, o equívoco no preenchimento da DITR não pode figurar como
óbice a impedir a análise do direito vindicado, nos termos do Parecer Normativo
Cosit n' 2/2015:
(...)
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e
compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos.
Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória.
A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada
de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado.
Logo, erro de fato no preenchimento pelo contribuinte, de suas das declarações,
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além
de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir
receita não prevista em lei.
(...)
Fixada essa premissa, passemos à análise individualizada de cada uma das áreas
defendidas pela Contribuinte.
(...)
Da Área de Exploração Extrativa
Neste ponto, a Recorrente defende a existência de 193,6 há de Área de
Exploração Extrativa de “Erva Mate”, não declarada nas DITRs
(...)
Ocorre que, analisando o Laudo Técnico acostado aos autos pela Autuada e não
rechaçado pelo órgão julgador de primeira instância (ao contrário, a DRJ validou
as informações constantes no referido Parecer, não tendo acatado as razões de
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.654 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13161.720229/2009-18
8
defesa da Contribuinte por ausência do ADA), verifica-se que a área em questão
se trata de parcela do imóvel rural destinada à cultura permanente, tal como à
área de reflorestamento de pinnus. É o que se infere, pois, das informações
abaixo reproduzidas daquele Laudo:
(...)
Neste espeque, não tendo sido apontada qualquer inidoneidade no Laudo Técnico
apresentado pela Contribuinte, impõe-se o provimento do recurso voluntário
neste particular, reconhecendo-se 193,6 ha de Área de Produtos Vegetais em
adição à área de 840,0 ha já declarada pela Contribuinte.
Percebe-se que há uma semelhança fática entre os casos, pois em ambos se discute
o reconhecimento, com base em laudo técnico, de área isenta maior do que a inicialmente
declarada.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois o acórdão recorrido concluiu que a mera apresentação de laudo técnico não demonstra erro
de fato a possibilitar a retificação da DITR em sede de contencioso administrativo. Por outro lado,
no paradigma restou entendido que apresentação de laudo hábil e idôneo, o qual indica área
isenta maior que a inicialmente declarado, se consubstanciaria em erro de fato a justificar o
reconhecimento dessa área adicional para fins de cálculo do ITR, ainda que no curso de
contencioso administrativo versando sobre o lançamento daquele tributo.
A despeito do despacho de admissibilidade não ter analisado o 2o paradigma citado
pela recorrente, entendo (com base no princípio da economia processual) por superar a questão
pois a divergência verificada com base no 1o paradigma é suficiente para conhecimento pleno do
recurso especial.
Portanto, deve ser conhecido o recurso do Contribuinte.

II. MÉRITO
Verifica-se que a discussão no presente caso cinge-se à possibilidade de
reconhecimento, com base em laudo técnico, de área isenta maior do que a declarada em DITR.
A contribuinte declarou em DITR uma área de preservação permanente - APP de
250 hectares, a qual foi glosada por falta de comprovação. Porém, em laudo de avaliação,
acostado aos autos em sua defesa, considerado legítimo pela turma julgadora, apontou uma APP
de 614,85ha. No entanto, a dedução foi reestabelecida no limite do tamanho da área inicialmente
declarada pela contribuinte (250ha).
Considerando que o RECORRENTE não declarou em DITR a existência correta da
APP, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o reconhecimento dessa área em
favor do contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio no lançamento e as alterações
pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.654 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13161.720229/2009-18
9
Qualquer valor pleiteado a maior foge da matéria objeto do lançamento, haja vista
não ser competência da autoridade julgadora retificar a declaração do contribuinte, exceto em
caso de erro de fato comprovado.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração.
Quanto ao tema, entendo pertinente transcrever voto do Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, no qual expôs os seguintes fundamentos sobre a
matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
(...)
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.654 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13161.720229/2009-18
10
pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita
Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Portanto, nesta fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às razões
que culminaram o lançamento, que foram as glosas das áreas em questão, no limite do
inicialmente declarado, além da retificação do VTN. Não cabem discussões acerca do
reconhecimento de uma área maior do que a inicialmente pleiteada pelo RECORRENTE, o que
significaria autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do lançamento),
competência não atribuída a este órgão julgador.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
No presente caso, conforme exposto, a RECORRENTE afirma que tal área deixou de
ser declaradas por mero erro de preenchimento. No entanto, essa afirmação não merece
prosperar.
Primeiramente porque o laudo apresentado não comprova o erro de fato a permitir
a retificação, pois é um documento comprobatório expedido em 12/12/2008 (fl. 361), ou seja,
após a contribuinte ser intimada do início da fiscalização, em 27/08/2008 (fl. 07). Um erro de fato
seria, por exemplo, um dado divergente com algum documento preexistente e contemporâneo à
declaração apresentada, como um dado divergente acerca do tamanho da área ou da área de
reserva legal constante da matrícula do imóvel registrada no cartório (documento existente à
época do preenchimento da declaração).
Ademais, mediante pesquisas realizadas, constata-se que em exercícios anteriores
ao objeto do presente caso (2006) a contribuinte declarou a mesma APP de 250ha, e não aquela
constante no laudo de avaliação (614,85ha). Por exemplo, constata-se no processo de no
13161.720115/2007-06 (exercício 2003), relacionado à mesma contribuinte e ao mesmo imóvel,
que foi declarada uma APP de 250ha (vide acórdão no 2401-009.327, página 05).
Tal circunstância corrobora com a convicção de que a ausência de inclusão desta
área no exercício ora analisado (2006) decorreu de ato consciente da RECORRENTE, e não de mero
erro de preenchimento.
Pouco provável que a RECORRENTE tenha errado a composição de sua propriedade
em anos consecutivos, declarando exatamente a mesma área tributável em todos eles.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.654 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13161.720229/2009-18
11
Logo, não há competência para esta autoridade julgadora reconhecer a existência
de qualquer área não declarada pelo contribuinte em sua DITR, sendo descartada a hipótese de
erro de fato.
Assim sendo, não cabe razão à Recorrente, devendo ser mantido o acórdão
recorrido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial da Contribuinte, para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 628
DF CARF MF
Original